Tribunal: TJSP
Processo: 2031270-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento julgada procedente – Cumprimento provisório de sentença.
1. Suspensão da ação em razão da recuperação judicial da locatária – Questão a ser debatida em sede de apelação – Prosseguimento do despejo – Possibilidade - Precedentes.
2. Ilegitmidade recursal dos fiadores, que não terão sua esfera jurídica atingida pela ordem de despejo.
3.

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento julgada procedente – Cumprimento provisório de sentença.
1. Suspensão da ação em razão da recuperação judicial da locatária – Questão a ser debatida em sede de apelação – Prosseguimento do despejo – Possibilidade - Precedentes.
2. Ilegitmidade recursal dos fiadores, que não terão sua esfera jurídica atingida pela ordem de despejo.
3. Agravo de instrumento não conhecido em relação aos fiadores e improvido em relação à locatária.